Tribunal: TJDFT
Processo: 0731238-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE PEDIDO DE ALVARA JUDICIAL E AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. AUSÊNCIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
1. Embora haja afinidade jurídica entre a ação de interdição e o pedido de expedição de alvará judicial (finalidade protetiva da pessoa incapaz), as causas de pedir e os pedidos são distintos.
2. O fato de ação de interdição já ter sido sentenciada afasta as hipóteses de conexão previstas nos §§ 1o e 3o do art. 55 do Código de Processo Civil – CPC.
3. A ação acessória é aquela cujo objeto não esgota a pretensão do autor, pois depende da existência de outra demanda (a principal). Não existe relação de acessoriedade entre a ação de interdição e o pedido de alvará judicial, o que afasta a aplicação do art. 61 do CPC.
4. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, o suscitado.